Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-67.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e quando houver necessidade de corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado.
2. Merecem acolhimento os aclaratórios, a fim de reconhecer omissão no acórdão que deixou de prever, em favor da parte beneficiária da gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade do pagamento da condenação atinente aos honorários recursais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.